Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712294-11.2023.8.07.0020 Número do processo na origem: 0712294-11.2023.8.07.0020 APELANTE: CARLOS ROMEU SALLES CORREA, A. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROMEU SALLES CORREA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte ré em suas contrarrazões, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora